Tribunal: TJDFT
Processo: 0001152-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 CP. ART. 5o, LEI 11.340/2006. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABÍVEL. VALOR. PROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 CP. APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu em face de sentença que o condenou à pena de detenção pela prática do delito de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.
2. Conforme dispõe o art. 146 do CP, o crime de ameaça ocorre quando alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, não se exigindo o resultado naturalístico.
3. No contexto da violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, quando harmonioso com os demais elementos do processo.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp no 1.675.874/MS, o Juízo Criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, mesmo não especificada a quantia da indenização, não sendo necessário a realização de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral (in re ipsa).
5. In casu, houve pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e, comprovada a ocorrência do delito de ameaça em contexto de violência doméstica, cujos danos prescindem de prova.
6. Sobre o valor fixado, considerando a situação experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as condições econômicas do réu e da vítima, mostra-se proporcional o valor mínimo fixado pelo juízo.
7. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é cabível a suspensão condicional da pena, ainda que em delitos que envolvem violência doméstica.
8. Apelo provido parcialmente.